Tribunal: STF
Processo: RE 1345097
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO PARÁ. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ. ADMINISTRATIVO. PROCURADORAS AUTÁRQUICAS. VENCIMENTOS DIFERENCIADOS. AFASTAMENTO DA LEI ESTADUAL N. 6.873/2006 COM FUNDAMENTO EM ARTIGOS CONSTITUCIONAIS POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO. DISSONÂNCIA COM O ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Pará e recurso extraordinário interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Pará, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Pará:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO ESTADO DO PARÁ RECONHECIDA. LEI N° 6.873/2006, ANEXO III, DISPARIDADE DE TRATAMENTO CONFERIDO AOS PROCURADORES AUTÁRQUICOS. SUBMETIDO A JORNADA DE TRABALHOS DIFERENCIADAS NÃO COMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAR O DISPOSITIVO DE ACORDO COM OS PRECEITOS DA CARTA MAGNA RELATIVOS AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, MORALIDADE E IGUALDADE DE TRATAMENTO PARA SUPERAR A DISTORÇÃO INJUSTA DA REMUNERAÇÃO DESSES SERVIDORES. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N° 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E REEXAME CONHECIDO E MANTIDA A SENTENÇA REEXAMINADA.” (fls. 79, vol.2).



    Os embargos de declaração opostos pelo Pará foram rejeitados (fl. 102, vol. 2). 



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Pará



    2. No recurso extraordinário, o Pará alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º, o art. 97 e o art. 132 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal (fls. 111 e 119, vol. 2).



    Assinala que “os Procuradores autárquicos postulam revisão em suas remunerações e quem irá arcar com os efeitos da condenação será a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, por isso, deve a Procuradoria Geral do Estado ser aceita como parte legítima para defender os interesses dos contribuintes do Pará” (fl. 113, vol. 2).



    Pede “seja reconhecida a legitimidade recursal do Estado do Pará e aceita a APELAÇÃO e a contestação”(fl. 120, vol. 2).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, inexistência de ofensa constitucional direta e aplicação da sistemática de repercussão geral, Temas 339 e 660 (fls. 39, 40 e 43, vol. 3).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta a não incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal (fl. 66, vol. 3).



    Argumenta que, com a exclusão do Pará da lide, o Tribunal de origem “violou todos os princípios de ampla defesa e de contraditório” (fl. 67, vol. 3).



    Adverte que, em caso de condenação, o pagamento das agravadas advirá do erário público, por isso “é obrigatória e necessária a presença do Pará nesta demanda” (fl. 67, vol. 3).



    5. Em 30.11.2021 determinei vista à Procuradoria-Geral da República que opinou pelo não conhecimento do recurso extraordinário com agravo interposto pelo Pará, nos termos seguintes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO ESTADO DO PARÁ. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE DO RECURSO. SÚMULA 287/STF. - Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário com agravo” (fl. 1, e-doc. 91).



Recurso extraordinário interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Pará



    6. No recurso extraordinário, o Instituto de Gestão Previdenciária do Pará alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 37, o § 5º do art. 39 e o art. 97 da Constituição da República, a Súmula Vinculante n. 37 e a Súmula n. 339 deste Supremo Tribunal.



    Salienta que “a Lei Estadual 6873/06 apenas fixa remuneração de cada um dos níveis da carreira de Procurador Autárquico e Funcional em razão da jornada de Trabalho que é diferenciada” (fl. 188, vol. 2).



    Assinala que o acórdão recorrido, ao manter a sentença de primeiro grau pela qual declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 6.873/2006, contrariou o art. 97 da Constituição da República, “o princípio da isonomia e também a Súmula Vinculante 37” (fl. 188, vol. 2).



    Ressalta que o Tribunal de origem “tentou camuflar sua decisão, sob o fundamento de que não era preciso declarar a inconstitucionalidade da norma e sim dar uma nova interpretação ao dispositivo que disciplina a remuneração dos procuradores autárquicos” (fls. 189-190, vol. 2). 



    Aponta que o Supremo Tribunal Federal “não tem admitido a equiparação salarial invocada a pretexto de resguardar a isonomia entre servidores de mesmo cargo” e menciona a Súmula n. 339 deste Supremo Tribunal (fl. 190, vol. 2).



    Pede o provimento do recurso extraordinário “para anular o Acórdão n° 153793 e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial” (fl. 196, vol. 2). 



    7. Em 30.11.2021 determinei vista à Procuradoria-Geral da República que opinou pelo provimento do recurso extraordinário interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Pará, nos termos seguintes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ. SUPOSTA DISPARIDADE DE TRATAMENTO CONFERIDO AOS PROCURADORES AUTÁRQUICOS. SUBMETIDOS A JORNADAS DE TRABALHO DIFERENCIADAS NÃO COMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRIBUNAL LOCAL INTERPRETOU O DISPOSITIVO LEGAL DE ACORDO COM OS PRECEITOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. ACÓRDÃO QUE DEVE SER ANULADO. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. PREJUDICADAS AS DEMAIS QUESTÕES. - Parecer pelo provimento do recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 91).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    8. Diversas as partes e diferentes os pedidos, examino os recursos separadamente.



Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Pará



    9. Razão jurídica não assiste ao Pará.



    10. O Presidente do Tribunal de Justiça do Pará inadmitiu o recurso extraordinário, nos seguintes termos:



    “No tocante à suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, observo que o Supremo Tribunal Federal já apreciou essa matéria, ao julgar o Tema 660 (...)



    No caso concreto, à análise das cogitadas ofensas à CRFB demandam a interpretação de normas contidas no Código de Processo Civil, de modo que se violação constitucional houvesse, seria apenas reflexa.



    Por fim, acrescento que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando os acórdãos recorridos de forma suficiente apreciaram a questão acerca da necessidade de ingresso do Estado do Pará na lide (...)



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal entende como prestada a jurisdição, quando suficientemente motivada a decisão, não obstante contrária à pretensão do recorrente, consoante se pronunciou ao julgar o AI 791.292-Q0-RG, TEMA 339 da Repercussão Geral. (...)



    Por outro lado, não há como acatar a suposta violação aos arts. 97 e 132 da CF/88, quando o recorrente não discorre acerca de como se deu suposta violação, capaz de permitir a exata compreensão da controvérsia, evidenciando-se deficiente a fundamentação, o que impede, por conseguinte, a suposta apreciação em sede de apelo extraordinário, a atrair a incidência da Súmula 284 do STF” (fls. 39-40 e 42-43, vol. 3).



    No recurso extraordinário com agravo, o Pará não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à aplicação da sistemática de repercussão geral, Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal, nem quanto à ausência de ofensa constitucional direta. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.090.565-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.10.2018).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



Recurso extraordinário interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Pará



    11. Razão jurídica assiste, em parte, ao Instituto de Gestão Previdenciária do Pará.



    12. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem concluiu:



    “Inicialmente, esclareço que o cerne da controvérsia consiste no fato de que os autores são procuradores autárquicos e fundacionais do Estado do Pará em regime de 40 horas semanais, mas ganham remuneração inferior àqueles procuradores que laboram em regime de 30 horas semanais, se for levado em consideração o valor de cada hora trabalhada.



    (...) Para os procuradores de classe inicial PR-I que laboram sob o regime de 30h o vencimento-base é de R$ 2.534, 74 (dois mil quinhentos e trina e quatro reais e setenta e quatro centavos). Para os que laboram sob o regime de 40h, classe PR-I, o vencimento corresponde a R$ 2.734, 74 (dois mil setecentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos). 



    De análise da norma é evidente a desproporção entre os vencimentos dos procuradores submetidos ao regime de 30h e os de 40h. Para quem trabalha dez horas a mais por semana sua remuneração é acrescida apenas de R$ 200,00 (duzentos reais). 



    Disso se extrai que a hora trabalhada por aquele que labora sob o regime de 30h é bastante superior ao do procurador que trabalha sob o regime de 40h. No primeiro caso, a hora trabalhada possui o valor de R$21,12 (vinte e um reais e doze centavos), enquanto que no segundo a mesma hora possui o valor de R$ 17,09 (dezessete reais e nove centavos). 



    Ocorre que a Lei n° 6.873/2006 ao disciplinar o vencimento dos procuradores autárquicos leva em consideração o período de horas trabalhadas (30h e 40h). 



    Assim, se a Lei leva em consideração a quantidade horas trabalhadas para fixar os vencimentos dos procuradores, não poderia, de forma contraditória e injusta, tratar a categoria de forma diversa, valorizando mais a hora de trabalho daquele que se encontra submetido ao regime de 30h em relação aquele que trabalha sob o regime de 40h. 



    Interpretar literalmente a norma na parte em que define que o procurador submetido ao regime de 40h deve receber o valor R$ 2.734,74 (dois mil setecentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos), sem levar em consideração o valor da hora trabalhada por aquele submetido ao regime de 30h (e que cumpre a mesma função, na mesma autarquia), que é bem superior, conduz a disparidade ilógica de tratamento e gera perplexidade, já que, independentemente do regime de horário dos procuradores autárquicos, eles exercem a mesma função e laboram no mesmo órgão. 



    Essa perplexidade só é superada se considerarmos que a intenção do legislador foi de estabelecer que a remuneração do procurador autárquico deve ter por base a hora efetivamente trabalhada e que elas devem ter igual valor se desenvolvidas por servidores que cumprem a mesma função, o que seria natural, lógico e consentâneo com o bom senso e com o princípio constitucional da moralidade e igualdade. 



    (...) Assim, necessário se faz adequar a interpretação da Lei n° 6.873/2006, do Estado do Pará, especificamente seu Anexo III, aos ditames da Constituição Federal, que preconiza a igualdade de condições e de tratamento para situações idênticas e que estabelece os princípios da eficiência, moralidade e o da razoabilidade, insculpidos no art. 37 da Carta Magna, como diretrizes norteadoras de toda a administração pública” (fls. 88-91 vol. 2).



    Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de considerar “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios alegadamente extraídos da Constituição” (RE n. 240.096, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 30.3.1999). 



    Na espécie vertente, embora não tenha sido declarada formalmente a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 6.873/2006, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Pará afastou a aplicação da norma, com base no caput do art. 37 da Constituição da República, sem submeter ao Plenário ou ao seu órgão especial o exame da sua inconstitucionalidade. Assim, o órgão fracionário contrariou o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. LEI N. 12.651/2012. CÓDIGO FLORESTAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. OBSERVÂNCIA DO DIREITO ADQUIRIDO E DO ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL. AFASTAMENTO DE NORMAS LEGAIS COM FUNDAMENTO EM NORMAS CONSTITUCIONAIS POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO: AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.216.014-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DE MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. NORMA ESTADUAL PREVENDO APLICAÇÃO DA MULTA. ART. 43 DA LEI ESTADUAL Nº 3.796/1996. INCIDÊNCIA AFASTADA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA HIERARQUIA DAS LEIS. ÓRGÃO FRACIONÁRIO. AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 934.327-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Renovação de alvará. Lei Complementar distrital nº 294/2000. Violação da cláusula de reserva de plenário. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula vinculante nº 10 do STF. 1. Considera-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão advindo de órgão fracionário que, embora sem o explicitar, afaste a incidência da norma ordinária pertinente à lide. Precedentes. 2. Ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, a atrair, para o caso, a incidência do verbete da Súmula Vinculante nº 10 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 601.894-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1.6.2012).



    13. A nulidade apontada no julgado, pela ausência de submissão do caso ao Plenário do Tribunal de origem, para atendimento do art. 97 da Constituição da República, não conduz ao êxito integral do pedido formulado pelo recorrente, no sentido de prover o recurso extraordinário “para anular o Acórdão n° 153793 e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial” (fl. 196, vol. 2). 



    Descumpridas as exigências constitucionais do procedimento a ser adotado para afastamento de norma ou de interpretação de norma tida como inconstitucional, há que se determinar a submissão ao processo constitucionalmente adequado.



    14. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo interposto pelo Pará (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e dou parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Pará para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para decidir como entender de direito, observada a cláusula de reserva de plenário (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora